Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702232-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: R C A DE SOUSA - R8 VEICULOS MULTIMARCAS - ME REU: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Decisão de Organização do Processo Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Declaro saneado o processo A alegação de vício rescisório confunde-se com o mérito da demanda, razão pela qual não é razão para extinção antecipada do processo, mas de procedência ou não dos pedidos. A produção de prova na Ação Rescisória é bastante limitada, ante a impossibilidade de renovação da instrução. Desta feita, sendo possível resolver o mérito com a prova eminente documental, também declaro encerrada a instrução. Preclusa, voltem os autos conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, sábado, 17 de julho de 2021, às 23h25min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator